Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. OBJETIVO/SUBJETIVO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DO NE REFORMATIO IN PEJUS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PENA REDIMENSIONADA. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que evidenciou o intuito da ré em ameaçar o ofendido, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria matá-lo. Apesar de o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. No caso, dado o recurso exclusivo da Defesa, e para evitar que se incorra em reformatio in pejus, o aumento perpetrado pelo juízo a quo, na primeira fase, deve ser mantido, uma vez que inferior ao que seria resultante da adoção do critério objetivo/subjetivo. Na segunda fase dosimétrica, revela-se adequada a adoção do coeficiente de 1/6 (um sexto), para agravantes ou atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.